Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃ DO DETENTO. MENOR DE IDADE. PORTARIA DA VEP/DF QUE AUTORIZA A VISITAÇÃO DE FILHO MENOR. FLEXIBILIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA EM DETRIMENTO AO DIREITO DE VISITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. O art. 2o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que restringe a visita de pessoa menor de 18 (dezoito) anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, tem por escopo conciliar o direito dos presos de receber visita com o direito de proteção integral da criança/adolescente - previsto nos artigos 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e alçado a garantia constitucional (art. 227, caput, da Constituição Federal).
3. Não se revela prudente ou recomendável flexibilizar a regra no caso de a pretensa visitante, menor com 12 anos de idade, ser irmã do custodiado, especialmente quando não se verifica, na decisão agravada, qualquer comprometimento ao processo de ressocialização do detento, que poderá receber a visita de outras pessoas da família.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.